Tribunal: STF
Processo: RE 79904
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
1. NOS TERMOS DO PARAGRAFO 7., DO ART. 845, DO C. PR. CIVIL DE 1939,
COMBINADO COM O PARAGRAFO ÚNICO, "IN FINE", DO ART. 848, DO MESMO
CÓDIGO, CASO REFORMASSE O JUIZ A DECISÃO QUE HOUVERA PROFERIDA EM
AGRAVO (FOSSE AGRAVO DE INSTRUMENTO, FOSSE AGRAVO DE PETIÇÃO), PODIA
O AGRAVADO, QUE ASSIM SE TRANSFORMAVA EM AGRAVANTE, REQUERER A
REMESSA DOS AUTOS A SUPERIOR INSTÂNCIA INDEPENDENTE DA INTERPOSIÇÃO
DE NOVO AGRAVO.
2. DOUTRINA DA MATÉRIA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AJUIZADO PELO REQUERENTE DE FALÊNCIA.
4. PROVIMENTO.